Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS. FIM DE RELACIONAMENTO AMOROSO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CONFISSÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a r. sentença, em que o Juízo monocrático julgou procedente o pedido formulado na inicial de ação de indenização por danos morais decorrentes da divulgação pelo Requerido de imagens da Autora após o fim de relacionamento entre eles.

2. Os fatos são incontroversos e fundados em sentença criminal e confissão do requerido, portanto não necessitam de maior produção de provas. De igual forma, inquestionável o dano moral decorrente da divulgação de imagens visando denegrir a reputação da autora, ou seja, relacionados diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos de personalidade, como à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc.

3. O Valor arbitrado pelo Juízo monocrático (R$ 6.000,00 – seis mil reais) é adequado e suficiente para reparar os danos morais, visto que razoável e proporcional às peculiaridades do caso e as condições das partes, bem como, ao dano sofrido pela autora.

4. Negou-se provimento aos recursos. Unânime.